Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004378-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DILMAR BIAZUSSI e FLÁVIO CARLOS BONATO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente n.° 1000165-41.2019.8.11.0015, movido em face de MENCATO & MENCATO LTDA, deferiu o pedido de tutela cautelar incidental de urgência pleiteado pela empresa Agravada, e determinou a averbação premonitória dos autos originários na matrícula do imóvovel objeto do litígio.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que o Juiz a quo incidiu em erro ao deferir o pleito liminar.
Afirmam que não há falar em averbação premonitória à margem da matrícula posto que são legítimos proprietários do imóvel onde estava estabelecida a pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME, localizada na Chácara 526-A1, Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de Chácaras, Sinop/MT.
Asseveram que no ano de 2017 adquiriram o imóvel de seus antigos sócios proprietários, Srs. CELSO MENCATO e ITACIR MENCATO, “através de uma Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.417.090,00 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e noventa reais).”
Seguem argumentando que “Todo o patrimônio adquirido pelas sociedades, conforme alegado pela própria Sra. Fernanda Regem Souza Oliveira sempre pertenceu à empresa Servitornos Serviços em Geral Ltda., inscrita no CPNJ sob o no 00.280.579/0001-93 e que, 16 posteriormente, passou a funcionar sob a razão social de Mencato Implementos Rodoviários Ltda. – ME.”
Relatam que FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA entabulou acordo com SUELI MENCATO mediante “Termo de Compra e Venda e Cessão de Direitos Empresariais, Imóvel, Benfeitorias e Máquinas e Ferramentas”, em que a Recorrida vendeu/cedeu todos os direitos de propriedade e empresariais que possuía junto à pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME.
Aduzem que a venda foi realizada pelo preço de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e, que “o ajuste firmado envolveria, além dos direitos sobre as quotas sociais da Mencato Implementos Rodoviários Ltda. – ME, todo o seu patrimônio, inclusive o imóvel onde se encontrava estabelecida a empresa, as máquinas, equipamentos e ferramentas.”
Ressaltam que “sempre foi de conhecimento da Sra. Fernanda Regem Souza Oliveira que o patrimônio adquirido estava integralizado na empresa Servitornos Serviços em Geral Ltda.”
Por derradeiro, afirmam que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine foram demonstrados.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar o decisum hostilizado até o julgamento do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no que dispõe o inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Antes de adentrar na análise do pleito liminar propriamente dito, para melhor compreensão do caso concreto, entendo necessárias algumas elucidações.
Extrai-se dos autos originários que a representante da empresa Agravada, FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, ingressou com Tutela Cautelar Antecedente n.o 1000165-41.2019.8.11.0015, perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, visando a averbação premonitória dos autos originários à margem das matrículas dos imóveis objetos da ação (76.849 e 76.850), junto ao CRI de Sinop/MT.
Na demanda principal, aduziu ser sócia-proprietária da empresa MENCATO & MENCATO LTDA., constituída no ano de 2001, conjuntamente com SUELI BONATO MENCATO, cada uma com 50% (cinquenta por cento) do capital social. A sede da pessoa jurídica está localizada na Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de Chácaras, n.o 526, na cidade de Sinop/MT e, conforme consta na Exordial, continua em funcionamento..
Ainda no ano de 2001, a empresa SERVITORNOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA., cuja razão social foi posteriormente alterada para “MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME”, de propriedade de CELSO MENCATO e ITACIR MENCATO, passou a funcionar no mesmo endereço, ocupando a metade do terreno.
Ainda compulsando os autos principais (1000165-41.2019.8.11.0015), é possível verificar a existência de um termo de compra e venda/cessão de direitos empresariais, imóvel, benfeitorias, máquinas e ferramentas com pagamento a prazo e garantia, entabulado entre a Recorrida FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, na qualidade de vendedora/cedente e SUELI BONATO MENCATO, CELSO MENCATO, ITACIR MENCATO e FLÁVIO CARLOS BONATO, na qualidade de compradores/cessionários.
Consta do referido instrumento particular que, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, vendeu/cedeu direitos de propriedade que possuía sobre a empresa MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME., bem como todo o patrimônio envolvido na pessoa jurídica, inclusive o imóvel onde se encontrava estabelecida a mencionada empresa, como se vê do ID. 78648952 – pág. 264 e ID. 78648953 – pág. 01/06.
Noutro ponto, quanto à empresa MENCATO & MENCATO LTDA., dizendo ter direitos de propriedade sobre a referida pessoa jurídica e sobre o imóvel onde a empresa está estabelecida, a Sr.a FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA ajuizou a Ação de tutela cautelar incidental (autos n.o 1007675-08.2019.8.11.0015), sua imissão na administração da pessoa jurídica MENCATO & MENCATO LTDA., bem como o acesso a todos os documentos, bens móveis e imóveis, livros fiscais etc., e livre trânsito na sede da empresa.
Ao apreciar a tutela cautelar incidental pleiteada pela Recorrida, o Juiz a quo deferiu parcialmente o pleito, nos seguintes termos:
Isto posto, defiro, em parte, a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar a averbação premonitória desta ação às margens das matrículas dos imóveis n.o 76.849 e n.o 76850, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop-MT.
Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, no qual, inconformados, os Agravantes DILMAR BIAZUSSI e FLÁVIO CARLOS BONATO requestam que a ele seja agregada a suspensividade até o julgamento do mérito recursal.
Noutro prisma, importante destacar que os Agravantes ajuizaram Embargos de Terceiro (autos n.o 1007675-08.2019.8.11.0015) em desfavor de FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, cuja demanda também tramita no Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Naquela ação o Juiz a quo deferiu o pedido de tutela cautelar incidental de urgência pleiteado por FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA, determinou que 50% (cinquenta por cento) os frutos de alugueres advindos do imóvel onde se situa a empresa MENCATO & MENCATO LTDA., sejam depositados em Juízo, para resguardar direito daquela que afirma ser sócia proprietária da empresa.
Irresignados, os Recorrentes DILMAR BIAZUSSI e FLÁVIO CARLOS BONATO interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (autos n.o 1003311-67.2021.8.11.0000), cujo recurso também é da minha Relatoria. Ao analisar aquele pleito recursal, indeferi a suspensividade, eis que não foi possível entrever naquela via recursal a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora.
Volvendo, agora, a este Recurso, ao examinar os documentos que o instruem, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a perfeita confluência desses pressupostos.
Com efeito, como registrado supra, os Agravantes pedem a reforma do decisum invectivado ao argumento de que, no ano de 2017, adquiriram a empresa MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. – ME., bem como o imóvel com todas as suas benfeitorias, instalações e equipamentos, etc.
Ressaltam, que “sempre foi de conhecimento da Sra. Fernanda Regem Souza Oliveira que o patrimônio adquirido estava integralizado na empresa Servitornos Serviços em Geral Ltda.”
Pois bem. Observa-se que o Julgador singular limitou-se a determinar a averbação premonitória à margem das matrículas dos imóveis descritos na exordial para o fim de anotar a existência da vertente ação. Destaca-se que não consta no decisum determinação de expropriação dos imóveis.
Como é cediço, a averbação da existência da ação na matrícula de imóveis consiste em medida acautelatória, para o fim de resguardar direito do proprietário e/ou de eventuais terceiros de boa fé.
Consoante dicção do art. 139, IV, do Diploma Processual, incumbe ao Juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas necessárias para assegurar a produção dos efeitos da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito.
Posto isso, não entrevejo nas averbações autorizadas qualquer perigo de dano ou risco aos interesses do Agravante, eis que a anotação não afeta diretamente na posse e/ou propriedade da coisa e não implica risco iminente de causar prejuízo.
Ao contrário, a liberação, nesta quadra do processo, pode ser medida temerária, considerando, sobretudo os imóveis poderão ser alienados a terceiros, e o próprio mérito prejudicado (art. 300, §3° do CPC).
Assim, ao menos prima facie, não vislumbro elementos probatórios ou justificativa plausível que autorize a concessão do pleito liminar. Tampouco há prova de se tratar de situação emergencial, ou que o direito poderá ser afetado no decorrer da tramitação do recurso.
Registro que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi demonstrado pelos Recorrentes.
Por tais considerações e, uma vez ausentes os pressupostos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo.
No mais, verificando o andamento processual da ação de origem, constata-se que a matéria aqui tratada versa sobre lide conexa, discutida no Recurso de Agravo Instrumento no. 1003311-67.2021.8.11.0000.
Assim, no intuito de evitar decisões conflitantes, determino a sua associação dos autos para análise em conjunto.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora